Tribunal: TJDFT
Processo: 0751027-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751027-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARAMIS SERGIO BELTRAMI, NORMA CARDOSO BELTRAMI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 169313741, na origem) que, em Liquidação Provisória de Sentença movida por Aramis Sérgio Beltrami e Norma Cardoso Beltrami, considerou preclusas as matérias de defesa suscitadas pelo Réu, em razão de terem sido previamente decididas, e determinou a produção de prova pericial. O Agravante alega que apresentou contestação, contudo, ao sanear o feito, o d. Juízo a quo deixou de apreciar as teses aventadas pelo requerido na peça defensiva. Salienta que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, pois se limitou a informar que já havia decidido sobre as matérias aventadas na defesa, sem rebater os argumentos apresentados na contestação. Defende a existência de risco de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, o Agravante estará exposto à constrição do patrimônio dele. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente feito. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se infere da r. decisão agravada (ID 169313741, na origem), o d. Juízo a quo deixou de apreciar as matérias suscitadas pelo Réu na contestação, sob o fundamento de que “a defesa do réu deveria ater-se as questões pertinentes à diferença entre o procedimento de liquidação por arbitramento e o procedimento comum. Contudo, o réu renovou as matérias de defesa suscitadas na primeira contestação e decidas, tanto por este juízo, quanto pelo juízo revisor.”. Desse modo, se a r. decisão recorrida apresentou fundamentação, ainda que de forma sucinta, não se observa, a priori, nulidade no decisum. Confiram-se, a propósito, os arestos deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. clareza e suficiência DEMONSTRADOS. BRUSCA REDUÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA. fraude no aparelho de mediçao. necessidade de instrução probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E desPROVIDO. 1. Não se considera nula por falta de fundamentação a decisão que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos. Ademais, de acordo com a jurisprudência pátria, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentos, bem como não macula a validade da decisão judicial. 2. Na questão em análise, a concessionária de distribuição de energia elétrica argumentou que a irregularidade do aparelho medidor de consumo foi constatada e comprovada por meio das fotografias anexadas aos autos. 3. Quanto à estimativa do período para recuperação de receita, tomou como base o mês de fevereiro de 2020, tendo em vista que foi a partir daquele momento que teria registrado uma brusca redução de demanda da unidade consumidora. 4. Porém, a agravada é empresa dedicada ao ramo de academias de ginástica e, no período da cobrança, sustentou que teve suas atividades interrompidas em decorrência das medidas governamentais destinadas ao combate à pandemia da COVID-19. 5. A mera referência à redução do consumo a partir de fevereiro de 2020 não justifica a pretensão da agravada, sendo necessário aguardar a instrução do feito, de sorte a se verificar a efetiva fraude no sistema e a partir de que momento teria ocorrido. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E desPROVIDO.” (Acórdão 1417250, 07326679420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES. REJEITADAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO. CARACTERIZADO. DOCUMENTO SIGILOSO. IMPROCEDENTE. DIREITO AO SIGILO. NÃO ABSOLUTO. SENTEÇA MANTIDA. 1. Não há que se confundir decisão judicial concisa com desprovida de fundamentação. Esta é nula por afrontar o artigo 93, IX, CF; aquela, contudo, mesmo suscinta, reúne elementos que lhe dão sustentação. 2. A ação de exibição de documentos constitui um procedimento processual no qual uma das partes da relação pretende que se exiba em juízo um documento que esteja em poder da parte contrária ou de um terceiro. Esse procedimento destina-se a ajudar as partes da relação judicial na elaboração de provas que ajudem no acolhimento do seu pedido ou no exercício do seu direito de defesa. 3. As Rés/Apelantes fazem parte da relação jurídica, um como recebedor das contraprestações do Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana no 02/2010 - SLU - Distrito Federal, firmado em 09/04/2010,e a outra como "coordenadora líder" na emissão dos debêntures. Logo, se enquadram perfeitamente ao comando legal acima, caracterizando o litisconsórcio passivo com as demais rés. 4. O pedido do Autor/Apelado em questão é simples e preciso em requerer que sejam exibidos os documentos referentes aos recebimentos, com datas e valores, do contrato da apelante com o Governo do Distrito Federal. Sendo assim, nada mais quer do que comprovar a continuidade ou não da prestação dos serviços do contrato anteriormente anulado. Logo, não procede a alegação de sigilosidade da ora apelada, em razão de simples documentos poderem demonstrar o que foi requerido. 5. O direito ao sigilo não possui caráter absoluto a ponto de obstaculizar a legítima ação do Estado. 6. Recursos não providos." (Acórdão 936787, 20150111331130APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 28/4/2016. Pág.: 161/192) Diante desse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora também não restou demonstrado, tendo em vista que inexistiu determinação de bloqueio ou constrição dos bens do Agravante até o presente momento. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator